Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708975-88.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIS LIMA ANDRADE SANTOS, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA APELADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA, GENESIS LIMA ANDRADE SANTOS D E S P A C H O Na petição de ID 63274641, a apelante GENESIS LIMA ANDRADE SANTOS requer a juntada e a avaliação de provas emprestadas. Junta documentos nos IDs 63274644 e seguintes. Em sequência, na petição de ID 63577958, a mesma apelante pede a inclusão do processo em pauta de julgamento por videoconferência a fim que seu patrono possa realizar sustentação oral. O recurso está incluído para julgamento na pauta da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 18/09/2024, conforme certidão de ID 63371714. Em homenagem ao princípio do contraditório e às disposições dos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista aos apelados para manifestação, caso queiram, sobre petição de ID 63274641 e documentos que a acompanham. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator